Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1019491-61.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EVERTON DE SOUZA BARROS LANDVOIGT
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Penal. No presente caso, não havendo pena in concreto fixada e não tendo ocorrido a prescrição in abstracto calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade do acusado, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.
Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019491-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON DE SOUZA BARROS LANDVOIGT - CPF: 032.403.181-56 (RECORRIDO), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), STEFANY RAMOS DE FREITAS - CPF: 083.179.461-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE
-
RECURSO PROVIDO.

Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Pen
al.
No presente caso, não havendo pena in concreto fixada e não tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade do acusado, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Re
curso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0009164-47.2019.8.11.0064, código 696844, pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a punibilidade de
Everton de Souza Barros Landvoigt
, pelo reconhecimento da
prescrição, na modalidade virtual, antecipada ou em perspectiva
, em ação penal que ele responde pela prática do
delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal
(id. 107282457).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão que reconheceu tal prescrição
,
para fins de
determinar o prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pacificada dos tribunais (id. 107282461).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 107282465).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 07282466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
provimento
do recurso para permitir o prosseguimento da Ação Penal movida contra o recorrido (id. 111328460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia (id. 107280975), contra Everton de Souza Barros Landvoigt, ora recorrido,
incursionando-o nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal
, pois conforme exordial acusatória, em
21/08/2019
, por volta das 23h, no Bar Guira, localizado na Avenida Bahia, 1.026, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT,
Everton de Souza Barros Landvoigt
, com consciência e vontade, com soco, ofendeu a integridade corporal e saúde da companheira Stefany Ramos de Freitas, conforme equimose arroxeada e edema em região orbitária direita, constatados em laudo pericial constante nos autos.

Consta ainda que ambos os envolvidos eram conviventes, sendo que no dia fatídico o acusado discutiu com a vítima e, injustificadamente, deu um soco nela, causando as lesões corporais supracitadas, momento em que frequentadores interviram e Everton de Souza fugiu. Após, este foi preso pela polícia militar e, interrogado, confessou os fatos.

Tal denúncia foi recebida da data de
31/10/2019
(id. 107280975 – Pág. 68/69).

Em
1/10/2021
, sobreveio sentença julgando extinta a punibilidade do recorrido, por entender o julgador que houve a ocorrência de prescrição antecipada ou virtual (id. 107282457), contexto em insurge-se o Ministério Público, contra esta modalidade de prescrição.

Com razão o recorrente
.

Isso porque a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva,
trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,
verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no RE 602527/RS, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da Súmula no. 438 do Superior Tribunal de Justiça:
“É

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A ilustrar o pensamento, confira-se:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070

DIVULG 13-04-2021

PUBLIC 14-04-2021).

(STJ) “
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada,
pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU
ANTECIPADA
) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO
PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da
prescrição
em perspectiva, projetada ou
antecipada
, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.”
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO
“VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva,
antecipada
ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.(N.U 1015060-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Nessa linha intelectiva, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada e, considerando que não houve pena
in concreto
fixada ao recorrido pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9, CP), a única prescrição possível de ocorrer para tal ilícito seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista em abstrato (03 anos), sendo que, esta pretensão punitiva do Estado se expira em
08 (oito) anos
, consoante IV, do art. 109, do Estatuto Repressivo

Na presente hipótese,
este prazo prescricional sofre redução pela metade
, face menoridade relativa do denunciado, que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, conforme preceitua o art. 115 do Estatuto Repressivo.

Todavia, ainda assim,
constata-se que este lapso prescricional não foi transcorrido
, vez que entre a data do recebimento da denúncia (31/10/2019), e a data da sentença extintiva de punibilidade (1/10/2021) não decorreu 04 (quatro) anos; a prescrição propriamente dita ocorreria em 30/10/2023.

Nesse desiderato, havendo interesse no prosseguindo do feito, necessário se faz o acolhimento da pretensão ministerial.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para anular a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, o retorno deste processo ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022